Tribunal: TJMT
Processo: 1026539-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026539-03.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Fraude à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), ODILA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 775.418.471-00 (AGRAVANTE), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (AGRAVADO), RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (TERCEIRO INTERESSADO), QUATRO M PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 19.464.814/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), ERICA KAIRA CARMO DA CRUZ ZANIN - CPF: 263.400.538-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME. PRESIDIU O JULGAMENTO, O EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1026539-03.2023.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - FRAUDE A EXECUÇÃO - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANTERIOR A VENDA - CIÊNCIA DO COMPRADOR - CONTRATO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - PENHORA DE BENS OUTROS - POSSIBILIDADE - MATÉRIA EXAMINADA EM RECURSO OUTRO - PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - ERRO DE PREMISSA - CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Argumentos que não dizem respeito aos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, mas revelam o intuito de rediscutir o mérito do julgado.

O descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem de aprimoramento da decisão, mas não a sua alteração, que é admitida excepcionalmente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1026539-03.2023.8.11.0000

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Odila Marques de Campos Amaral
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - FRAUDE A EXECUÇÃO - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANTERIOR A VENDA - CIÊNCIA DO COMPRADOR - CONTRATO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - PENHORA DE BENS OUTROS - POSSIBILIDADE - MATÉRIA EXAMINADA EM RECURSO OUTRO - PRECLUSÃO -

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A garantia de 2o grau constante no contrato não é óbice ao ajuizamento da ação de execução, nem mesmo impede a penhora de outros bens do devedor, como já reconhecido em recursos outros.

Uma vez anotada à margem do registro do bem a existência do processo executivo, o credor que a providenciou obtém em seu favor a presunção absoluta de que eventual alienação futura dar-se-á em fraude à execução e, desse modo, será ineficaz em relação a execução por ela ajuizada.

Alega que o v. acórdão aplicou premissa equivocada. Explica que o imóvel garantidor da execução é a denominada Fazenda Itupiranga, com matrícula n. 17.424 do CRI de Poconé (atual 20734). Porém, diz que a credora buscou outro bem, Fazenda Tuiuiú, com matrícula n. 17391 (atual 20880), em detrimento a embargante, que conta com mais de 80 anos de idade e demais 11 coproprietários.

Explica que a Fazenda Tuiuiú, além de não ser objeto garantidor da execução, foi vendido para pagamento de impostos e outras expensas inerentes a propriedade, de maneira que a pretensão da credora se consubstancia em medida gravosa a embargante, e nega vigência ao disposto nos artigos 797 e 805 do CPC.

Sustenta ainda, não ter havido a má-fé da adquirente Quatro M quando da aquisição do imóvel em 09/03/2020, e que o caso não se amolda ao § 4o, do art. 828 do CPC.

Frisa que a Fazenda Itupiranga se encontra livre e desimpedida, sendo que sua avaliação é suficiente para saldar a dívida, de modo que deve ser aplicado o disposto no § 3o, do art. 835 do CPC.

Aduz haver contradição no presente acórdão quando atrai na fundamentação o objeto do Agravo de Instrumento n. 1007082-19.2022. Registra que no presente a matéria diz respeito a suposta fraude à execução e naquele outro, sobre o fato da garantia de 2o grau não ser óbice ao ajuizamento da execução ou impedir a penhora de outros bens do devedor.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, com aplicação de efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id. 213732158). Alega a inovação recursal, porquanto a preferência da execução dos bens da dívida em nada afeta a decisão que reconhece a fraude à execução. Realça que a matéria relativa a possibilidade da execução da Fazenda Tuiuiú já foi debatida no Agravo de Instrumento n. 1007082-19.2022.8.11.0000. Aponta não ter lógica a defesa da embargante que aduz a ausência de fraude à execução em virtude da existência de garantia hipotecária que recai sobre outro bem.

Requer o não conhecimento do recurso ou seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição e erro de premissa.

Na hipótese, a embargante interpôs Agravo de Instrumento de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por Kasual Incorporadora e Construtora Ltda., reconheceu a fraude à execução na venda da Fazenda Tuiuiú a Quatro M Participação e Administração Ltda.; determinou a averbação da ação na matrícula n. 20.880 do CRI de Poconé e manteve a determinação para remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para fins de apuração da prática de crime de desobediência, fraude processual, estelionato e outros.

Assim como nas razões do Agravo de Instrumento, aqui a Embargante defende a ausência de fraude à execução sob o argumento de que a execução se encontra garantida por imóvel com avaliação superior ao débito e que a penhora de outro bem constitui medida onerosa à executada.

Ocorre que o v. acórdão, ao manter a decisão agravada, entendeu que a questão relativa a possibilidade de penhora de outros bens da devedora foi resolvida no Agravo de Instrumento n.1007082-19.2022.8.11.0000, o que restou reafirmado no do Agravo de Instrumento n. 1006770-09.2023.8.11.0000, inclusive em relação a possibilidade do arresto do crédito advindo da venda da Fazenda Tuiuiú, esta que teve reconhecida a fraude à execução.

Não fosse isto, o v. acórdão consignou que
“desde 01/03/2018, consta averbada na matrícula n. 17.391, Fazenda Tuiuiú, a existência da presente Ação de Execução. Chama-se atenção, inclusive, que o próprio contrato de compra e venda cita a existência da averbação. Ou seja, não se pode negar a publicidade da execução e a ciência da adquirente Quatro M quando a aquisição do imóvel em 09/03/2020”
, o que atesta a fraude à execução e aplicação do disposto no art. 828, § 4o, do CPC.

Sob tal vertente,
é patente que os argumentos trazidos pela embargante não dizem respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa e denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado.

Assim dito, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem de aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que é admitida excepcionalmente.

Neste sentido, o decidido pelo STJ:
"o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento."
(EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016)

Soma-se ser de conhecimento geral que os aclaratórios não se prestam a rever a matéria julgada, nem ao prequestionamento, se ausente os vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Na hipótese, a solução da controvérsia se deu com fundamento suficiente, o que não caracteriza ofensa ao art. 1.022, do CPC.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.213.226/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe de 22/11/2016.)

Posto isto,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025